Tribunal: TJDFT
Processo: 0703383-33.2020.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRADITÓRIO E CAUSA MADURA. DIREITO DE VIZINHANÇA. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos morais. Recurso do réu visando à reforma da sentença de procedência do pedido.
2 – Cerceamento de defesa. Documentos juntados. Contraditório. A utilização, na fundamentação da sentença, de áudio juntado após a contestação, sem oitiva da parte contrária, a princípio destoa do contraditório. Não obstante, é possível convalidar eventual vício com a discussão em grau de recurso, com o que regulariza-se o defeito pelo julgamento da causa madura, por interpretação extensiva do art. 1013, § 3o., IV do CPC. É que a juntada do áudio não demanda a produção de novas provas além daquelas constantes dos autos, de modo que o contraditório se resume à possibilidade de a parte sobre ela se manifestar. Irregularidade convalidada.
3 – Responsabilidade civil. Direito de vizinhança. Na forma do art. 1.277 do Código Civil, “O proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha. Parágrafo único. Proíbem-se as interferências considerando-se a natureza da utilização, a localização do prédio, atendidas as normas que distribuem as edificações em zonas, e os limites ordinários de tolerância dos moradores da vizinhança. As provas dos autos demonstram que o réu, na data indicada, realizou festa, com o volume do carro excessivo, e, além disso, proferiu xingamentos e palavras ofensivas contra o autor. As provas dos autos não deixam dúvidas quanto ao fato narrado na inicial, pois se encontra registrado no boletim de ocorrência policial, além de respaldado em áudio juntado ao processo. Como destaca a sentenciante, “as relações de vizinhança devem ser pautadas pelo respeito mútuo, de modo que o exercício dos direitos não pode ultrapassar os limites da razoabilidade e da normalidade a ponto de prejudicar o sossego das pessoas que residem nos edifícios vizinhos, sob pena de incorrer em abuso de direito”. É o nível de civilidade que se espera das partes no seu convívio, e que não foi observado naquele episódio. Ter respeito não é favor nem está condicionado a um pedido “de forma educada”. É um dever que temos para com todos.
4 – Danos morais. A indenização por danos morais exige a demonstração de violação de direitos da personalidade. No caso em exame, além do sossego do autor, que restou atingido, foi agredido com xingamentos e palavras agressivas, o que atingem a honra subjetiva. Correta, pois, a sentença que condenou o autor ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 1.000,00, valor que se mostra adequado à situação dos autos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 20% da condenação, pelo recorrente vencido, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça.